Tribunal: TJMT
Processo: 1034720-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034720-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THALLIS FELIPE MENEZES DE SOUZA BRITO - CPF: 033.674.092-19 (ADVOGADO), COMERCIO INDUSTRIA PRODUCAO IMPORTACAO E EXPORTACAO SEMENTES SANTA INES LTDA - CNPJ: 11.810.479/0001-48 (AGRAVANTE), ALINE DA SILVA PICOLOTTO - CPF: 071.692.231-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA PARA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a justiça gratuita em execução de título extrajudicial movida pela empresa, ao fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica faz jus ao benefício da justiça gratuita ao alegar insuficiência de recursos, sem apresentar prova concreta de sua condição de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 98 do CPC/2015, a concessão de justiça gratuita para pessoa jurídica depende da comprovação da insuficiência financeira.

A presunção de hipossuficiência econômica é relativa e admite prova em contrário, sendo imprescindível a apresentação de documentação robusta que ateste a condição de necessidade.

No caso, os documentos apresentados não demonstram inequivocamente a alegada condição de hipossuficiência, sendo insuficientes para justificar a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
A concessão de justiça gratuita para pessoa jurídica requer prova efetiva de hipossuficiência econômica, sendo insuficiente a mera alegação de necessidade
."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Comércio Indústria Produção Importação e Exportação Sementes Santa Inês Ltda., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, que nos autos da ação de execução, que move contra Aline da Silva Picolotto, indeferiu o pedido de justiça gratuita, deferindo, contudo, o parcelamento das custas processuais em 06 parcelas mensais e consecutivas.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, o conjunto probatório dos autos demonstra que não está em condições de pagar às custas do processo. Requer a reforma da r. decisão.

Alega que apresentou toda a documentação relevante ao pedido de concessão de justiça gratuita, incluindo o balanço patrimonial da empresa, que demonstrou um prejuízo de R$ 16.169.287,49. Também foram apresentados processos que comprovam as diversas cobranças que a empresa tem enfrentado.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 258014166).

As informações foram prestadas (id. 258489199).

A parte agravada não apresentou contraminuta recursal.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Comércio Indústria Produção Importação e Exportação Sementes Santa Inês Ltda.
move ação de execução em desfavor de
Aline da Silva Picolotto
, tendo o douto magistrado
a quo

indeferido à justiça gratuita.

Contra essa r. decisão se insurge o agravante, sustentando
que o conjunto probatório dos autos demonstra que não está em condições de pagar às custas do processo, nos termos do art. 5o, inc. XXXV, da CF.

Posto isto, requer a reforma da r. decisão, para que seja deferido os benefícios da justiça gratuita.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Contudo,
mister
se faz constar que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Assim, com o advento do CPC de 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Não obstante, conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, o autor José Miguel Garcia Medina, assevera:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux)”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 – negritei).

No mesmo sentido leciona Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, São Paulo: Editora Atlas, 2015).

Sobre o tema, também já se pronunciaram os notáveis Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed. rev. e amp., São Paulo: Editora RT, nota 1, p.1749 – negritei).

Ainda sobre o assunto se manifestou o c. STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp n. 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 – negritei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos, pois os documentos apresentados não comprovam a alegada miserabilidade.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Ademais, ressalto que o objeto da ação, qual seja, a cobrança de R$17.078,20 é incompativel com o pedido.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3a Câm. Cív., j. 11.02.2004 – negritei e grifei).

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1.
A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário
.

2.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.”
(AgRg no Ag 881.512⁄RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02⁄12⁄2008, DJe 18⁄12⁄2008).

3. O suporte jurídico que lastreou o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse entendimento exigiria reapreciação do situação fática, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional.

5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 387.107/MT, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 17.10.2013 – negritei)

.

In casu
, o MM. Juiz indeferiu a justiça gratuita em razão do autor, ora recorrente, não comprovar a presença dos pressupostos legais para a concessão do benefício pretendido.

Na verdade, com a devida vênia, ainda que o agravante alegue que não possui condições financeiras para pagamento das custas, despesas processuais e sucumbência, ante a suposta miserabilidade, o certo é que os documentos trazidos a baila não são suficientes para comprovar sua hipossuficiência.

Ressalta-se que os extratos bancários demonstram que o agravante saca quase todo o valor que movimenta na conta, sendo contraditório utilizar esse documento como prova de hipossuficiência. (id. 256832179).

Por outro lado, destaco ainda que, levando em consideração o valor da causa, as custas judiciais não interferirá na situação econômica da empresa.

Com feito, não seria demasiadamente difícil a parte trazer aos autos elementos que evidenciem a sua real situação financeira e patrimonial, o que não ocorreu.
Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Ainda, conforme bem exposto pelo douto magistrado
a quo
:

“Em despacho de Id. 169101359 foi determinada a intimação da parte autora, ora recorrente, para apresentar as três últimas declarações de imposto de renda em nome próprio e demais documentos que entendesse necessários a retratar sua alegada hipossuficiência, nos seguintes termos:

“Vistos.No caso em questão, por se tratar de pessoa jurídica, não basta mera declaração, é preciso prova da hipossuficiência econômica, o que não se vê nos autos.Dessa feita, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar as três últimas declarações de imposto de renda em nome próprio, bem como outros documentos que achar conveniente para retratar a hipossuficiência, sendo certo que a inércia será interpretada em seu desfavor, consoante o disposto no art. 99, § 2o, do CPC.ÀS PROVIDÊNCIAS. De Colíder para Nova Canaã do Norte, data da assinatura eletrônica. (assinado eletronicamente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito em Substituição Legal”.

Conforme petição de Id. 169614408, foram apresentados balanços patrimoniais encerrados nos anos de 2023, 2022 e 2021.

Não obstante, determinou-se à parte autora que promovesse a juntada de cópia de documento de constituição da empresa (Id. 174320149), sendo juntado aos autos alteração contratual em Id. 175432787.

Conforme decisão de Id. 175807322 foi indeferido o pedido de justiça gratuita, sendo facultado à parte o parcelamento das custas processuais...”
(id.178320634- autos de origem).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real do agravante em se beneficiar da justiça gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente por restar indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025